Tribunal: STF
Processo: HC 203195
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Monteiro Carvalho, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 145.499/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Narram os autos que o paciente teve prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime no artigo 157, § 2°, inciso II e § 2°-A, inciso I, (duas vezes, sendo uma c/c o art. 14, inciso II), na forma do art. 70, todos do Código Penal, pelo qual foi posteriormente denunciado com outros corréus. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.
    Assevera a presença de condições favoráveis ao paciente, vale dizer, primariedade, domicílio certo e bons antecedentes, tendo inclusive comparecido espontaneamente perante a autoridade policial. Nesse contexto, defende a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Requer, liminarmente, 
    “a anulação da decisão que decretou a prisão de todos os acusados de forma genérica e sem a imprescindível individualização do cabimento ou não das medidas cautelares diversas, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente”.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
    2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas do delito, apontando-se que houve emprego de violência exacerbada, uma vez que o crime foi praticado, em plena luz do dia, por um grupo de 5 acusados, mediante uso de arma de fogo e privação da liberdade da vítima, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade do agravante e demais envolvidos. 
    3. Ademais, apontou-se que o agravante encontra-se foragido. Ora, “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 
    4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente e o modus operandi a revelar sua periculosidade e gravidade do crime, conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Vide:
    “No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas do delito, apontando-se o envolvimento do acusado em tentativa de roubo de carga, em plena luz do dia, em concurso de agentes e mediante utilização de arma de fogo, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade do agravante. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)
    No mesmo sentido:
    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, domicílio certo e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente